Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADORA. COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO. FINANCIAMENTO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ESFORÇO COMUM DAS CONVIVENTES. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. DEVIDA. VÍCIOS DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento às apelações cíveis e manteve sentença que reconheceu a união estável homoafetiva entre as partes e determinou a partilha proporcional de veículo adquirido durante a convivência. A embargante alegou omissão no julgado quanto à ausência de animus familiae, à suposta natureza de "namoro qualificado" da relação, à origem dos recursos empregados na aquisição do automóvel e à alegada desigualdade econômica entre as partes, pleiteando a exclusão ou minoração da partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos do reconhecimento da união estável e à partilha do veículo; e (ii) avaliar se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela existência de união estável caracterizada por uma convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, não se encontra caracterizada qualquer omissão no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 4.1. No caso em análise, a questão da partilha do veículo foi enfrentada expressamente no acórdão, que concluiu pela incidência do regime da comunhão parcial, presumindo o esforço comum na aquisição durante a união estável, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.